Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ENERGIA. INADIMPLÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSAS APLICATIVO DE MENSAGENS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que o recorrente tinha ciência da sua inadimplência em relação as obrigações assumidas perante o condomínio/associação, bem como sobre a possibilidade do corte de fornecimento de energia elétrica obtida diretamente da chácara.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em virtude da pandemia da COVID-19 sua renda mensal teria sido reduzida o que haveria causado atrasos no pagamento de algumas contas. Aduz que teria entrado em contato com o síndico na tentativa de conseguir o extrato detalhado das contas inadimplidas e de negociar seu pagamento, porém sem sucesso. Relata que posteriormente a sua energia teria sido cortada, sem prévio aviso gerando a perda de alimentos.

4. Defende que a situação gerada pelo recorrido é apta a ensejar indenização por dano moral.

5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

6. Contrarrazões apresentadas ID. 30573994.

7. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

8. Inicialmente destaco que se trata de uma associação de produtores rurais em condomínio irregular da qual restou incontroverso que o recorrido é o síndico. Incontroverso também que o recorrente reside neste condomínio e faz uso dos bens e serviços comuns oferecidos pela referida associação.

9. Na hipótese, ao analisar os autos, especialmente as provas documentais constantes do ID. 30573815/30573816, ID. 30573865 e testemunhais ID. 30573935/30573961, percebe-se que as intercorrências vividas no condomínio são comumente resolvidas informalmente por intermédio do aplicativo de conversas whatsapp. Entendimento também exposto pelo juízo de origem, senão vejamos: “Nesse cenário, em que pese a nítida informalidade dessas deliberações, o autor não pode se eximir de cumprir com o acordado com os demais moradores, seja porque tem plena ciência de que, embora o local não se trata de um condomínio regularizado, trata-se de condomínio voluntário, o que obriga cada condômino, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita, nos exatos termos do art.1315 do Código Civil(...)”.

10. Portanto, enquanto possuidor de lote na área do condomínio irregular, o recorrente deve contribuir com o pagamento das taxas da associação, as quais são utilizadas para serviços em áreas comuns aos moradores, bem como serviços que são rateados, sob pena da pretendida escusa resultar em enriquecimento sem causa. Sendo assim, não vislumbro nenhuma ilegalidade na conduta do recorrido.

11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

12. Em relação ao suposto dano extrapatrimonial experimentado pelo recorrente, constato que a referida parte não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar quais seriam as ofensas e de que modo teria atingido acintosamente a sua honra, já que, conforme demonstrado nos autos, ficou evidenciado que os problemas do condomínio são invariavelmente resolvidos por conversas no whatsapp. Outrossim, não há falar em corte de energia sem prévio aviso, pois conforme teor das mensagens ID. 30573816 – Pág. 1/8, o recorrente sabia que o corte poderia acontecer a qualquer momento.

13. Observo também que o recorrente era devedor contumaz das contas de energia das quais outros moradores já haviam, inclusive, completado do próprio bolso o valor devido ID. 30573935/30573961 para evitarem maiores problemas e que o síndico, após deliberação em assembleia, havia feito a proposta de parcelamento do débito, que não foi adimplida pelo recorrente, dessa forma não vislumbro nenhum ilícito praticado pelo recorrido, capaz de ensejar a reparação por danos imateriais (Art. 927 c/c 186 do CC).

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.